Tribunal: TJDFT
Processo: 0739326-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONTRA A ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL. INTIMAÇÃO DO ARREMATANTE. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REDISCUSSÃO SOBRE QUESTÕES JÁ DECIDAS. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. LEILÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EDITAL DO LEILÃO ELETRÔNICO. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. DESNECESSIDADE. FALTA DE MENÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PROCESSO PENDENTE SOBRE O BEM. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA.
1. Desnecessária a inclusão de outra parte no recurso que visa anular a arrematação do bem imóvel, justamente pela ausência de prejuízo ao arrematante, tendo em vista o não provimento do presente agravo de instrumento.
2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
3. Inviável rediscutir em cumprimento de sentença a questão referente à data da desfiliação da exequente da associação executada, pois essa questão já foi apreciada no decorrer do processo de conhecimento. Portanto, além de estar preclusa a matéria, permitir a rediscussão na etapa executiva resultaria em violação à coisa julgada.
4. Carece ao possuidor do imóvel irregular legitimidade para discutir eventual nulidade de leilão por ausência de citação do cônjuge.
5. Não há necessidade de divulgação do edital de leilão em jornal de grande circulação quando eventuais interessados são intimados por publicação em plataforma de editais do TJDFT (www.tjdft.jus.br), nos termos do art. 887, § 1°, do Código de Processo Civil, bem como por meio de marketing e redes sociais do leiloeiro para maior divulgação da venda, inclusive com autorização de exibição de faixas de divulgação nos locais escolhidos a seu critério e na frente do local onde se encontra o bem.
6. A ausência de indicação de processos pendentes no edital de leilão não causou nenhum prejuízo ao agravante possuidor do imóvel leiloado, pois o objetivo da norma é resguardar o arrematante de eventuais despesas extras e embaraços na aquisição do bem decorrente de questões não mencionadas no edital.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.